Tribunal: TJES
Processo: 5000414-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000414-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA e outros
AGRAVADO: METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000414-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA

AGRAVADO
: METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (documento ID 410904, páginas 28/29) por meio da qual a MM
ª
Juíza deferiu o pedido de tutela antecipada para que o nome da Empresa/Agravante fosse excluído do Serasa e SPC, porém condicionou a eficácia da ordem judicial de exclusão à prévia garantia do juízo, via depósito em moeda corrente, em valor equivalente ao montante do débito cobrado pelo Agravado.

A Empresa/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1
º
) a cobrança não tem suporte documental idôneo, uma vez que baseada em simples planilhas produzidas pelo próprio Metro Jornal, sem qualquer apresentação efetiva de notas fiscais e comprovante de entrega do material (panfleto); 2
º
) a cobrança foi realizada 2 (dois) anos após as partes terem encerrado a sua relação, que transcorreu sem qualquer oposição do Agravado; 3
º
) o Agravado confessou em um dos e-mails acostados à petição inicial que não tem em seus registros nenhum comprovante de entrega dos panfletos, serviço que supostamente teria sido contratado; 4
º
) em casos de concessão de tutela de urgência, quando fundados em direito muito provável e, principalmente, quando não há riscos de irreversibilidade da medida ou de sérios danos à parte contrária, não há que se exigir caução; 5
º
) a prestação de caução apresenta-se injustificável, uma vez que a medida liminar consiste, tão somente, em ato formal de retificação dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; 6
º
) é empresa sólida no ramo supermercadista do município de Serra e na remota hipótese de reversão da medida possui condições suficientes para garantir a prestação jurisdicional que eventualmente lhe seja desfavorável.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente deferido (ID 594773).

O Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000414-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA

AGRAVADO
: METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (documento ID 410904, páginas 28/29) por meio da qual a MM
ª
Juíza deferiu o pedido de tutela antecipada para que o nome da Empresa/Agravante fosse excluído do Serasa e SPC, porém condicionou a eficácia da ordem judicial de exclusão à prévia garantia do juízo, via depósito em moeda corrente, em valor equivalente ao montante do débito cobrado pelo Agravado.

A Empresa/Agravante ajuizou “Ação sob Procedimento Comum” em face do Agravado requerendo a concessão de medida liminar no sentido de se determinar que, no prazo de 05 (cinco) dias, o SERASA e o SPC promovam a exclusão dos CNPJ's de sua matriz e filial do cadastro de restrição ao crédito.

Como mencionado, a MMª Juíza condicionou a eficácia da ordem judicial de exclusão à prévia garantia do juízo, via deposito em moeda corrente, em valor equivalente ao montante do débito.

A Empresa/Agravante interpôs Agravo de Instrumento alegando que a determinação de prestação de caução era indevida e requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Inicialmente, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por entender pela necessidade de manutenção da determinação de que fosse prestada caução em dinheiro.

Contudo, após analisar o Agravo Inominado interposto deferi, ao menos em parte, a antecipação dos efeitos da tutela.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese segundo a qual será deferida a tutela antecipada para obstar a inscrição em cadastro de inadimplentes quando preenchidos cumulativamente 03 (três) pressupostos, quais sejam: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração que tal contestação funda-se na aparência do bom direito e em consolidada jurisprudência do STF ou do STJ; c)
depósito da parte incontroversa do débito ou prestação de caução idônea conforme o prudente arbítrio do Juiz
.

Quanto ao último requisito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que (1) seja feito o depósito da parte incontroversa do débito
ou
(2) seja prestada caução idônea conforme o prudente arbítrio do Juiz.

De fato, como não há parte incontroversa, já que a Empresa/Agravante alega que todo o débito é indevido, não há que se falar em “
depósito da parte incontroversa do débito
”.

Entretanto, ainda permanece a necessidade de “
prestação de caução idônea conforme o prudente arbítrio do Juiz
”.

A exigência de caução visa resguardar eventuais direitos da parte contrária de maneira célere e eficaz.

Contudo, não há exigência legal de que a garantia seja prestada em dinheiro, por meio de depósito judicial da importância cobrada.

Desse modo, afigura-se possível que um bem móvel ou imóvel seja oferecido em caução ou seja prestada outra modalidade de garantia real ou fidejussória, desde que esta seja idônea e suficiente para assegurar o pagamento do hipotético débito.

Assim sendo, embora a exigência de caução seja providência que se mostra acertada, visando coibir eventuais abusos no manejo da ação originária, mostra-se justificável não vulnerar direito da Empresa/Agravante por meio da exigência de depósito em dinheiro.

Desse modo, considerando que a Empresa/Agravante questiona a integralidade da suposta dívida e que o depósito judicial do valor do débito cobrado (R$ 27.730,00) representa um prejuízo exacerbado ao capital de giro da empresa, mostra-se razoável autorizar a substituição do depósito em dinheiro por caução real ou fidejussória no valor da dívida cobrada, a ser prestada perante o Juízo de origem, que deverá decidir sobre a suficiência da garantia.

Em resumo
, deve ser facultada à Empresa/Agravante a substituição da caução em dinheiro pela apresentação de bem móvel ou imóvel de valor compatível e fácil comercialização ou mesmo de outra modalidade de garantia real ou fidejussória, devendo esta se atentar para os deveres processuais inerentes a lealdade, boa-fé e cooperação.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso, para facultar à Empresa/Agravante a substituição da caução em dinheiro pela apresentação de bem móvel ou imóvel de valor compatível e fácil comercialização ou mesmo de outra modalidade de garantia real ou fidejussória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000414-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA

AGRAVADO
: METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM
. SUSPENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO VALOR DO SUPOSTO DÉBITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 -
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese segundo a qual será deferida a tutela antecipada para obstar a inscrição em cadastro de inadimplentes quando preenchidos cumulativamente 03 (três) pressupostos, dentre os quais, que seja feito o depósito da parte incontroversa do débito ou que seja prestada caução idônea conforme o prudente arbítrio do Juiz.
2 - Deve ser facultada à Empresa/Agravante a substituição da caução em dinheiro pela apresentação de bem móvel ou imóvel de valor compatível e fácil comercialização ou mesmo de outra modalidade de garantia real ou fidejussória, devendo esta se atentar para os deveres processuais inerentes a lealdade, boa-fé e cooperação.
3
- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.